Tribunal: STF
Processo: AI 783547
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, INC. LIV E LV, E 93, INC. IX, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.